Tribunal: STF
Processo: RE 1019923
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS (TFE) – LEI Nº 13.477/2002 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP – BASE DE CÁLCULO – NATUREZA DA ATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.